Tribunal: TJSP
Processo: 2278201-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278201-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS e Impetrante HENRIQUE TAVARES BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278201-27.2019.8.26.0000 -Voto no 13.460
2
VOTO No 13.460
HABEAS CORPUS no 2278201-27.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DEECRIM 1a RAJ 1001333-80.2019.8.26.0041
Impetrante:
HENRIQUE TAVARES BERNARDO
Paciente:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
O advogado Henrique Tavares Bernardo impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS ALBERTO
DOS SANTOS, aduzindo estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
pelo indeferimento da Saída Temporária de Natal/2019 e Ano Novo.
Afirma estarem presentes os requisitos legais,
sendo que o paciente cumpre a pena no regime semiaberto, possui bom
comportamento carcerário e parecer favorável da unidade prisional. Pugna,
assim, o deferimento da benesse.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
64/65), juntando-se aos autos as informações prestadas pela autoridade
coatora (fls. 68/117).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 122/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278201-27.2019.8.26.0000 -Voto no 13.460
3
É O RELATÓRIO.
Inobstante já ter se passado o período da saída
temporária de Final de Ano (Natal/Ano Novo 2018/2019), vale ressaltar que o
pleito foi corretamente indeferido pelo MM. Juízo a quo que assim
consignou: “E no caso em tela, o pedido para o paciente Carlos Alberto dos Santos,
após ouvido o Ministério Público, foi indeferido (fls. 82/95), vez que condenado por
crime grave (art. 214 do CP), de modo que o benefício da saída temporária é
incompatível com os objetivos da pena imposta e, portanto, a medida não é
socialmente recomendável” [sic] (fls. 69).
Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Pelo exposto, DENEGA-SE A ORDEM.

ÁLVARO CASTELLO
RELATOR